Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709462-50.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ANDRE AUGUSTO GONCALVES SANTOS D E S P A C H O Dê-se vista à defesa técnica dos embargos de declaração de ID 64506652, opostos pelo Ministério Público. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator